Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Hipótese em que se constata a inexistência de irregularidade no cálculo dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado do crédito principal, uma vez queos juros de mora e a correção monetária incidem de forma reflexa.
2. É consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de "que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação". (REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.